Tribunal: TJDFT
Processo: 0725460-41.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0725460-41.2021.8.07.0001 AGRAVANTE: SILVANA CRISTINA DE NOVAIS PIMENTA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Intime-se a parte recorrente para comprovar a distribuição das reclamações noticiadas no ID no 50558637. Após, caso cumprida a determinação acima, aguarde-se o julgamento das referidas ações autônomas de impugnação. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007